Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. FALTA DE REQUERIMENTO DOS RÉUS E INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Para que se configure o abandono do processo não basta que a parte autora deixe de promover os atos e diligências que lhe incumbia por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, II, do CPC. É preciso que o réu assim requeira, conforme o art. 485, § 6o, do CPC, bem como a intimação pessoal da parte autora, sendo vedado ao juiz conhecê-lo de ofício, conforme o art. 485, § 3o, do CPC e o Enunciado da Súmula 240 do STJ.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.